Tribunal: STF
Processo: Ext 1859
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005, e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, pelo qual se pede a entrega do nacional português MARCO ANTONIO GUERREIRO DE MELO (eDoc. 1).



    Acompanha a missiva a Nota Técnica nº 44/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, por meio da qual o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional realizou a análise de admissibilidade administrativa prévia do respectivo pedido, em que destacou ter sido “requerida ao Estado português a assunção dos compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017”. 



    O extraditando é procurado naquele País para responder pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos artigos 131º e 132º, n.º 1 e 2, alíneas “e” e “i”, do Código Penal Português, e tipificado no Brasil, em tese, no art. 121, §2º, I a III, do Código Penal (eDoc. 1, p.3).



    A prisão preventiva foi decretada em 15/2/2024 e cumprida em 21/2/2024, estando o extraditando recolhido no Presídio Regional de Criciúma/SC (PPE 1165, eDoc. 2 e eDoc. 7-8).  



    O interrogatório foi realizado em 11/4/2024 (Carta Criminal nº 5001883-24.2024.4.04.7204/SC), ocasião em que o extraditando, acompanhado de defesa técnica (DPU), manifestou interesse na entrega voluntária (eDoc. 11 p. 54-77). 



    A Defensoria Pública da União apresentou defesa escrita, de onde se destaca o que segue (eDoc. 16):  



    “(...) O artigo 96, II, da Lei de número 13.445 de 2017 dispõe que o período de detenção cumprido pela pessoa extraditada, em virtude de processo de extradição, será computado na pena a ser cumprida no Estado parte requerente. 



    Assim, deve ser a extradição condicionada à detração do eventual período de prisão desde a data de cumprimento do mandado expedido neste processo até a efetiva entrega.



    Ante o exposto, se deferido o pedido de extradição, requer, como condição para a efetivação da entrega, sejam exigidos todos os compromissos previstos na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005, e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, e na Lei de Migração, incluindo-se, dentre tais compromissos, o de se detrair o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição, contado desde a data do cumprimento do mandado de prisão até a efetiva entrega. 



    Requer, por fim, a intimação pessoal de membro da Defensoria Pública da União de todos os atos do processo, bem como a observância das demais prerrogativas atribuídas aos membros da instituição. Termos em que pede deferimento. ”



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo Português, considerando o cumprimento dos requisitos legais e convencionais para a medida (eDoc. 22). Vide:  



    “(...) No que tange às alegações apresentadas pela defesa, cabe ressaltar que ela requer, como condição para a efetivação da entrega, sejam exigidos todos os compromissos previstos na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada em 23 de novembro de 2005, e promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, e na Lei de Migração, incluindo-se, dentre tais compromissos, o de se detrair o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição, contado desde a data do cumprimento do mandado de prisão até a efetiva entrega.



    O artigo 96, II, da Lei 13.445/2017 dispõe que o período de detenção cumprido pela pessoa extraditada, em virtude de processo de extradição, será computado na pena a ser cumprida no Estado parte requerente. Neste ponto, há de se observar que o Estado requerente, por meio de seu Ministério Público, mediante o Oficio n.° 154363.24 de 20-03-2024 - DA n. ° 11470/22, informou que nos termos do artigo 82° do Código Penal português, é descontada, qualquer medida processual ou pena que o agente tenha sofrido, pelo mesmo ou pelos mesmos fatos, no estrangeiro, in verbis:  ‘[...] para os efeitos do artigo 96 da Lei 13445/2017 que quanto ao inciso I, à cooperação internacional aplica-se o princípio da especialidade segundo o qual o extraditando não pode ser perseguido, julgado, detido ou sujeito a qualquer outra restrição de liberdade por facto anterior à sua presença em território nacional, diferente do que originou o pedido de extradição. No que respeita ao inciso II, informa-se, nos termos do artigo 82° do Código Penal português, é descontada, qualquer medida processual ou pena que o agente tenha sofrido, pelo mesmo ou pelos mesmos factos, no estrangeiro. [...]’



    Consigne, por fim, que o extraditando, acompanhado por sua defesa técnica (DPU), declarou expressamente concordância com o pedido extradicional, permitindo sua imediata entrega ao Estado requerente, nos termos do art. 87 da Lei nº 13.447/2017: 



    ‘Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.’  



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo Português em face de Marco Antonio Guerreiro de Melo, na medida em que se encontram atendidos todos os requisitos legais e convencionais para a medida.”



    É o relatório do essencial, passo a decidir.



    Consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça portuguesa para responder pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos artigos 131º e 132º, n.º 1 e 2, alíneas “e” e “i”, do Código Penal Português, e tipificado no Brasil pelo art. 121, §2º, I a III, do Código Penal, consoante se retira da NOTA TÉCNICA Nº44/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (eDoc. 1 p. 3).



    Os fatos estão narrados da seguinte forma (e-Doc. 1 p. 20): 



    “No dia 16.02.2022, na Avenida Francisco Sá Carneiro, na cidade de Quarteira, área do município de Loulé, junto aos estabelecimentos comerciais "Casa da China" e restaurante "Dallas", o suspeito Marco António Guerreiro de Melo, travou-se de razões com o ofendido Silves Figueiredo da Cruz Rompão, por motivos ainda não concretamente apurados. 



    Foi então que o suspeito Marco de Melo decidiu tirar a vida de Silves Rompão. 



    Assim, e na concretização desse objectivo, o suspeito Marco Melo, munido de uma faca, desferiu vários golpes que atingiram o ofendido Silves Rompão no corpo, designadamente na zona do peito, atingindo o pulmão esquerdo. 



    Como consequência da atuação do suspeito Marco Melo resultaram para o falecido Silves Rompão e as lesões, que foram causa direta e necessária da sua morte. ”  



    Anoto que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal n° 44, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional português, em seu território no ano de 2022, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.  



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos.  



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. O extraditando praticou supostamente Homicídio Qualificado, previsto nos artigos 131º e 132º, n.º 1 e 2, alíneas “e” e “i”, do Código Penal Português (eDoc. 1 p. 20).



    O delito em questão corresponde ao crime tipificado no artigo 121, §2º, I a III, do Código Penal Brasileiro.



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade também está cumprido (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). Isso porque, sob a óptica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, já que praticados em 2022 e a pena é de até 30 anos de reclusão (art. 121 §2º, I a III, do Código Penal Brasileiro) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, incisos I do Código Penal). De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação portuguesa, que, no caso, exige o prazo de dez anos para prescrever (eDoc. 1 p. 23-24).



    Portanto, sob todos os ângulos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira. 



    Reconheço, desde já, a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária é válida. 



    Conforme a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. 1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017). 2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator. 3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (Ext 1564, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-2019)”



    Em igual sentido, destaco, por fim, a EXT nº 1.569, de minha relatoria, DJe de 9/11/20.



    Fixada essa premissa, consigno que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente.Vide:  



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Previsão idêntica pode ser extraída do Acordo de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa:  



    “Artigo 19



    Extradição simplificada ou voluntária



    O Estado requerido pode conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado requerido, declarar a sua expressa anuência em ser entregue ao Estado requerente, depois de ter sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”  



    Nesse contexto, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência “de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra”. Igualmente presentes os requisitos legais. 



    Em face dessas considerações, com a declaração de concordância de MARCO ANTONIO GUERREIRO DE MELO, defiro a sua entrega extradicional ao Governo de Portugal, ficando condicionada a sua entrega ao cumprimento dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17.



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 21 de fevereiro de 2024.



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática Portuguesa a respeito do teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente